Tribunal: TJMT
Processo: 1032112-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032112-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.

EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação para determinar a restituição simples de valores cobrados a título de seguro, com atualização monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitindo-se compensação com eventuais débitos do mesmo contrato. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024 (juros SELIC e correção pelo IPCA), à limitação das parcelas efetivamente pagas (10) e à base de cálculo dos honorários advocatícios,
requerendo que se utilize o valor da condenação e não o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada deve ser modificada para aplicar os critérios da Lei n. 14.905/2024 quanto aos encargos legais; (
ii
) estabelecer se é necessário limitar a restituição aos valores efetivamente descontados; (
iii
) determinar se há contradição quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.905/2024, ao alterar os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, aplicando-se inclusive às relações jurídicas em curso, conforme o princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida (CPC,
arts
. 14 e 15).

A jurisprudência do STJ admite a aplicação imediata da nova sistemática legal aos processos em curso, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP.

A apuração das parcelas efetivamente pagas deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária modificação no acórdão nesse ponto.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, III, do CPC, tendo em vista a inexistência de condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros moratórios
ser
calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

A apuração dos valores a serem restituídos deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

Na ausência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para
“determinar que a apelada restitua ao apelante, de forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o respectivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitindo-se a compensação com eventuais débitos decorrentes do mesmo contrato”
.

A embargante alega que
houve
omissão
no julgado quanto à
aplicação da taxa legal
prevista na nova
Lei n. 14.905/2024
, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando que, na ausência de convenção ou lei específica, a atualização monetária deve seguir o IPCA e os juros devem seguir a taxa SELIC.

Destaca que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser analisados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, não estando sujeitos à preclusão.

Afirma que somente 10 parcelas foram efetivamente pagas, de 19/06/2023 a 19/03/2024, e que, portanto, este é
o valor que deve ser restituído e que
“como o acórdão deixou de mencionar as parcelas a serem restituídas, [...] faz-se necessário corrigir a decisão para constar apenas as parcelas realmente devidas à parte.”

Sustenta que
o acórdão
a
condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que reputa inadequado.

Aduz
que o parâmetro correto seria o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa
critério meramente subsidiário aplicável apenas quando os anteriores forem incertos ou inestimáveis.

Por fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão quanto à aplicação da taxa legal prevista na Lei n. 14.905/2024, corrigir a ausência de manifestação sobre as parcelas efetivamente descontadas, limitando a restituição a 10 parcelas, e afastar a contradição relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados com base na condenação.

Manifestação do embargado no Id
292039879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

embargante
pede pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim, r
essalta-se que os juros de mora, incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (Art. 406 do CC)
e a correção monetária

desde o respectivo pagamento
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRAU DE INVALIDEZ E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização, considerando as alterações legislativas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46.

Quanto ao índice de correção monetária, as partes não pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação.

A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado.

Em caso de omissão na cláusula contratual, deve ser aplicada a taxa SELIC, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389, 405 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015”.
(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Quanto os honorários
advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC)
, pois no caso dos autos não houve condenação.

No que se refere
à determinação de restituição simples dos valores cobrados a título de seguro, sua apuração deverá
ocorrer em sede de liquidação de sentença, fase processual adequada para dirimir eventuais controvérsias relativas à quantificação exata dos montantes
cobrados
.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração

para determinar que
os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alt
erados pela Lei no 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025